Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-49.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001725-49.2017.8.14.0006

APELANTE: WARLISON MACHADO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001725-49.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: WARLISON MACHADO RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ARQUISE JOSE F. DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
TESE REJEITADA.
A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
ACUSADO QUE ROUBOU A BICICLETA DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
AO DOSAR A PENA O MAGISTRADO SENTENCIANTE FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ASSIM, IMPOSSÍVEL DIRECIONAR A PENA INERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO.

COMO SABIDO, A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO SOMENTE PODE OCORRER NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PRESENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, O QUE, COMO VISTO, NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WARLISON MACHADO RIBEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 21042830), que o condenou às penas de
04
anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157 do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(fls. 92/94, ID nº 21042795), o representante do Ministério Público narrou que no dia 30/07/2017, por volta das 11:00 horas, a vítima estava com sua bicicleta em via pública, quando o denunciado a abordou e mediante violência tentou subtrair sua bicicleta, tendo a ofendida recusado a entregá-la, com a recusa da vítima o denunciado a agrediu fisicamente, neste momento, populares que estavam próximo ao local do fato, tentaram agredir fisicamente o acusado, fato que foi interrompido com a chegada de uma viatura da polícia militar. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 244/250, ID nº 21042841), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
subsidiariamente, pela
inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ

Em sede de
contrarrazões
(fls. 253/260, ID nº 21042844), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 264/270, ID nº 22306616), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, pela inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a
autoria
e
materialidade
do delito de roubo, pelo
Auto de Apreensão e Apresentação de Objetos, bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, onde os mesmos deram seus testemunhos de forma segura e precisa, a confirmar a versão dada pela vítima.

Em juízo, a vítima do crime de roubo
CANDICE ELISABETH NERY SILVA TEIXEIRA
, disse:

Que estava nas proximidades da praça Tancredo Neves com seu filho, ocasião em que o réu se aproximou e mediante violência subtraiu sua bicicleta, que reagiu entrando em luta com o acusado, ficando inclusive lesionada na perna, que gritou muito, chamando atenção de populares, que o contiveram até a chegada da Polícia Militar.

A testemunha
CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR,
na condição de policial militar relatou em juízo:

Que participou da prisão do acusado. Que estava em ronda juntamente com a guarnição, ocasião em que ouviram um barulho vindo da praça, ao chegarem viram que o réu estava sendo agredido por populares, após ter roubado uma bicicleta, a vítima estava ao lado e o apontou como o autor do crime, desta feita deram voz de prisão, encaminhando-o para a UPA da Cidade Nova e posteriormente para a delegacia.

No mesmo sentido, a testemunha
NELINILSON DOS SANTOS NEVES,
também na condição de policial militar, em juízo narrou:

Que no dia dos fatos, estava de serviço, que tomou conhecimento do crime através do rádio/CIOP, que policiais estavam precisando de apoio na praça Tancredo Neves, na Cidade Nova IV, em virtude de estarem realizando a prisão do suspeito WARLISON MACHADO, por ter subtraído a bicicleta de uma senhora, posteriormente se deslocou até a referida praça, porém o PM CARLOS, já havia saído a caminho da delegacia.

O acusado
WARLISON MACHADO RIBEIRO
não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Dessa forma, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATORIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO
. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado. Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AFASTADA A PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova. A ausência de apreensão ou reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima. A consumação do crime de roubo, em regra, independe da posse mansa da coisa, bastando que, cessada a violência ou grave ameaça, ocorra a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009272-45.2017.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo simples.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

A Defesa requereu pela redução da pena, na segunda fase, abaixo do mínimo legal, contestando o disposto no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez considerar inconstitucional.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

In casu,
o magistrado na sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, só não a aplicou pelo fato da pena já estar no mínimo legal.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...)
redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)"

(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/05/2023, DJe de 09/05/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe de 12/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.456.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Logo, improcedente o acolhimento do pedido defensivo de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial Aberto, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 31/10/2024